Tribunal: STF
Processo: RE 89942
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
HORARIO DE BANCOS. PECULIAR INTERESSE DO MUNICÍPIO. NÃO E DE
RECONHECER-SE QUANDO O INTERESSE NACIONAL SOBREPUJA O INTERESSE
LOCAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E NÃO DO MUNICÍPIO, PARA REGULAR TANTO
O HORARIO INTERNO DE TRABALHO, COMO O EXTERNO DE ATENDIMENTO AO
PÚBLICO PELOS BANCOS.